Tribunal: TJBA
Processo: 8020913-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020913-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ARIALDO MUNIZ MAIA

Advogado(s)
:
PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. DECISÃO DE SANEAMENTO QUE AFASTA PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E PRESCRIÇÃO. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DO TEMA
Nº
1150 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, QUANTO À PROVA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão de saneamento pro
latada
nos autos da Ação Revisional para Correção de PASEP nº 8003628-73.2021.8.05.0141, ajuizada por Arialdo Muniz Maia, que: (i) afastou a prejudicial de prescrição e as preliminares de ilegitimidade passiva,
bem como a
incompetência da Justiça Estadual; (ii) deferiu a produção de prova pericial; e (iii) manteve o benefício da gratuidade de Justiça. O Agravante postulou efeito suspensivo e a reforma da decisão.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar o cabimento do
A
gravo de
I
nstrumento contra decisão de saneamento, em razão da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; examinar a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas envolvendo o PASEP; definir o termo inicial e o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória relativa ao PASEP; analisar a competência da Justiça Estadual; e aferir a validade do deferimento da gratuidade de Justiça e da produção de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento é cabível na hipótese, tendo em vista a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, ante o conteúdo de mérito da decisão a
tacada
e a possibilidade de risco à efetividade da tutela.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema
nº
1150, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, inclusive, quanto à ausência de aplicação de correção monetária ou desfalques.

5. O mesmo precedente firmou a tese de que se aplica o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, com termo inicial a partir da ciência comprovada do titular sobre os desfalques na conta PASEP, não sendo suficiente o mero acesso a extratos bancários ao longo dos anos.

6. A Justiça Estadual é competente para o julgamento da demanda, uma vez que não há interesse direto da União ou de suas autarquias, sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, atuando como agente executor do
F
undo, conforme reconhecido na jurisprudência consolidada.

7. O deferimento da gratuidade de
J
ustiça deve ser mantido, pois ausente prova nos autos de que o
A
utor tenha capacidade financeira incompatível com o benefício, sendo ônus da parte contrária demonstrar o contrário.

8. Inexiste interesse recursal,
no tocante
à prova pericial, pois esta foi deferida conforme requerido pelo próprio
R
ecorrente, de modo que não há prejuízo configurado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95, 99, § 4º, 205, 313, V, “a”, 465, § 3º e 1.015 (interpretação mitigada); CF/1988, art. 109, I; Lei Complementar nº 8/1970; Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150, REsp nº 1.797.419/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8020913-75.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
, sendo Agravado

ARIALDO MUNIZ MAIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.